Tribunal: TJMT
Processo: 1005230-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005230-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VALOR DO DÉBITO -
PONTO CONTROVERTIDO – AUDITORIA EM ANDAMENTO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

As questões relativas aos específicos serviços efetivamente prestados pela parte Agravada, bem como em relação ao valor que deve ser repassado, não se encontram sedimentadas no feito, sendo questão controvertida, dando ensejo à necessidade de prévia e ampla dilação probatória, a ser realizada em processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0006871-34.2017.8.11.0013, determinou o cumprimento da decisão que havia concedido a tutela provisória de urgência, suspendendo os efeitos da Portaria n. 111/2017-GB/SES e, consequentemente,
estabeleceu a realização de

transferência ao Fundo Municipal de Saúde do valor de R$ 1.024.778,12 (um milhão, vinte e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e doze centavos).

O Recorrente relata que, após o ajuizamento da ação de base, o Juízo singular concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando, entre outras coisas, a suspensão da Portaria n. 111/2017-GB/SES, bem assim o restabelecimento do repasse no valor previsto no ato normativo anterior, no valor de R$ 792.041,11 (setecentos e noventa e dois mil, quarenta e um reais e onze centavos), ao Fundo Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda/MT, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Salienta que interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009295-71.2017.8.11.0000, obtendo a concessão do efeito suspensivo, mas que, em vista da prolação de sentença de procedência do pedido, o referido Recurso foi julgado prejudicado.

Informa que houve a interposição de Apelação que desconstituiu a sentença, determinando o retorno dos autos para instrução probatória.

Alega que o Juízo
a quo
, sem ouvi-lo previamente, determinou o cumprimento daquela decisão que havia concedido a tutela de urgência, argumentando que não fora revogada.

Afirma que houve violação ao artigo 10, do CPC (Princípio da Não Surpresa) e ao Princípio da Boa-Fé processual, visto que ordenou a intimação pessoal do Controlador-Geral do Estado, para que apresentasse o relatório de auditoria, realizado no Hospital Vale do Guaporé, mas proferiu a decisão, objeto deste Recurso, sem que oportunizar o contraditório.

Assegura que o
decisum
recorrido, além de esgotar o objeto da ação, o que se mostra vedado, é irreversível.

Pontua que a S
ecretaria Estadual de Saúde
, por meio do Ofício n. 1.640/2023, informou que o Hospital Municipal do Vale do Guaporé é de gestão municipal, portanto é deste a responsabilidade pelo financiamento.

Aduz que participa voluntariamente do cofinanciamento do referido Hospital e que a decisão atacada coloca em risco o custeio dos serviços públicos de saúde em outros municípios.

Destaca que o Judiciário não pode adentrar ao mérito administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e que a pretensão do Recorrido é vedada pelo Princípio da Legalidade Orçamentária.

Ressalta que os obstáculos enfrentados pelo Gestor Público, quanto à necessidade de distribuição dos recursos públicos, atinentes à saúde, devem ser considerados.

Pu
gna
, ao fim, pelo provimento do
Recurso interposto para retificação da decisão proferida.

No id.
1
64013173
,
consta decisão que deferiu o pedido
de tutela recursal
requerido pelo
A
gravante, recebendo o recurso
com
efeito suspensivo.

Contraminuta ofertada pelo Agravado (id. 170425157).

Instada a manifestar, a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça

José Antônio Borges Pereira
,

opinou
pelo
des
provimento

do
Agravo de Instrumento interposto
(id
.

172437690
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0006871-34.2017.8.11.0013, determinou o cumprimento da decisão que havia concedido a tutela provisória de urgência.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

“
(...)
Compulsando atentamente os autos, verifico que efetivamente não houve reforma da decisão inaugural que suspendeu os efeitos da Portaria n° 111/2017—GB/SES e, por consequência, determinou que o Estado de Mato Grosso reestabelecesse o repasse do montante anterior ao da edição de referida portaria, ou seja, que repassasse mensalmente R$ 792.041 ,11 (setecentos e noventa e dois mil e quarenta e um reais e onze centavos) e não R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil), apenas.

Verifico que os fundamentos da decisão proferida quando do ajuizamento da ação continuam existentes, e ainda mais agravados, uma vez que há mais de cinco anos o Hospital, em tese, trabalha subfinanciado, amargando sucessivo prejuízo.

O relatório elaborado pela Secretaria de Estado e Saúde – SES, que instruiu o petitório ora analisado, deixa clarividente que a situação do repasse de verbas não está retribuindo a prestação de serviço.

A equipe técnica da SES, pontua em seu relatório:

“comparando o valor dos custos apurados com as receitas recebidas, há um DÉFICIT MENSAL de R$ 676.382,83 (seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) e recomendou “atenção à situação do hospital, visto que é um parceiro do município e da região e necessita ter os serviços remunerados, no mínimo pelo seu custo de produção” (pág. 24 do relatório).

Portanto, presentes os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, ela está mantida em sua integralidade.

Necessário anotar, contudo, que os valores que constaram da decisão que deferiu a tutela de urgência são do ano de 2017, sendo que a atualização monetária é medida que garante a preservação do poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, senão vejamos:

(...)

Portanto, com razão o Ministério Público e a Defensoria Pública ao atualizarem monetariamente os valores deferidos na época da concessão da liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, o seguinte:

a) INTIME-SE o Estado de Mato Grosso a fim de que cumpra integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, devendo ser suspensos os efeitos da Portaria nº 11111/2017—GB/SES e, por conseguinte, realize transferência, ao Fundo Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda no valor de R$ 1.024.778,12 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e doze centavos), em 48 (quarenta e oito) horas, comprovando no mesmo prazo o seu fiel cumprimento, sob pena de bloqueio de verbas públicas
”.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado
ao Estado de Mato Grosso, que realize transferência ao Fundo Municipal de Saúde no valor de
R$ 1.024.778,12 (um milhão, vinte e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e doze centavos)
.

Conforme já registrado nestes autos,
a liminar anteriormente concedida foi objeto de suspensão no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009295-71.2017.8.11.0000, em decisão monocrática proferida por este Relator, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Como explicitado alhures, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, à decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria n. 111/2017-GB/SES e, por consequência, determinar que o Estado de Mato Grosso restabeleça o repasse no valor de R$ 792.041,11 (setecentos e noventa e dois mil e quarenta e um reais e onze centavos), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

No contexto posto, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do art. 1.019, I, do CPC.

Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao art. 1.012, § 4º, do CPC.

Extrai-se da inicial que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Município de Pontes e Lacerda, o Estado de Mato Grosso e a Sociedade
Lacerdense
de Beneficência- SOLBEN, com base nas informações registradas com o SIMP n. 000360-016/2016, convertido no Inquérito Civil n. 001/2017 - por ter chegado ao seu conhecimento, através do ofício, datado de 04/02/2016, da Sociedade
Lacerdense
de Beneficência – SOLBEN, administradora do Hospital Vale do Guaporé, a ocorrência de irregularidades nos repasses financeiros por parte do Estado de Mato Grosso, que estaria atrasando, por vários meses, as transferências de verbas pactuadas no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS.

Infere-se que, no ano de 2012, foi firmado o termo de convênio n. 002/2012 que recebeu sucessivos aditivos, ao longo dos anos; entrementes, no início de 2016, estipulou-se que os repasses seriam definidos em Portarias do Secretário Estadual de Saúde, passariam a ser feitos de maneira indireta à SOLBEN, por meio do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda/MT e estabeleceu-se que o valor seria de R$ 792.041,11 (setecentos e noventa e dois mil, quarenta e um reais e onze centavos).

Consta, também, da inicial, que em virtude da inconstância dos repasses do Governo Estadual ao referido hospital, estava havendo a impossibilidade de o nosocômio honrar seus compromissos com fornecedores, profissionais médicos e corpo de colaboradores, ocasionando a inviabilidade de aquisição de medicamentos e insumos, bem como acarretando a má prestação do serviço público, com o que se delineia a situação para um movimento paredista dos trabalhadores. E, por essa razão, foram realizadas reuniões entre a Secretaria de Estado e a Diretoria do Hospital Vale do Guaporé, das quais se pactuou o repasse de R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais), a partir de 1º de fevereiro de 2016.

O Autor afirma ainda que a conjuntura se tornou mais delicada, pois, como se não bastasse todo o atraso para o recebimento das verbas pactuadas de manutenção do nosocômio, o Estado, em 26/06/2017, publicou a Portaria n. 111/2017/GBSES, reduzindo, de forma unilateral e drástica, o valor dos repasses, passando a ser de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), sobre o fundamento de que o Hospital não estava atendendo as metas para as quais fora contratado.

Da inicial, verifica-se, igualmente, que, na data de 1º/08/2017, o Hospital Vale do Guaporé teria encerrado suas atividades médicas, o que implica a impossibilidade de realização de cirurgias, dentre elas cirurgias gerais, ortopédicas e obstetrícias, além do fechamento de 58 (cinquenta e oito) leitos credenciados ao SUS.

E conclui que a única forma de restabelecer o atendimento no nosocômio é o retorno imediato do status quo ante, determinando-se, por meio de comandos de obrigação de fazer, que o Estado-Administração revigore os repasses no montante anteriormente estabelecido.

Ao analisar o pleito, o juiz de base deferiu a tutela de urgência para ordenar à Fazenda Pública Estadual que restabeleça o repasse no valor de R$ 792.041,11 (setecentos e noventa e dois mil e quarenta e um reais e onze centavos), efetuando a transferência desses recursos, em 48 h (quarenta e oito horas), ao Fundo Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda, sob pena de bloqueio de verbas das contas públicas.

Registro, por oportuno, que os repasses em discussão nos autos não constituem a obrigação à qual o Estado de Mato Grosso está vinculado, por força constitucional (ADCT, art. 77, II), mas, é, um cofinanciamento, não obrigatório, que se iniciou em 2012 e persiste hodiernamente.

O tema da saúde pública é bastante delicado, pois se trata de direito de todos, assegurado pela Constituição Federal, devendo o Estado (lato sensu) garantir seu acesso universal a toda a população.

Não há dúvida de que a Carta Magna assegura a proteção ao direito à saúde, como consectário do princípio da dignidade da pessoa humana. Como também é evidente a situação deficitária do Hospital Vale do Guaporé, no Município de Pontes e Lacerda, entrementes a ordem de repasse de valores, em tutela liminar, se afigura precipitada.

No caso, existe previsão na Lei Estadual n. 10.335/2015 sobre a definição dos percentuais de repasses de recursos destinados ao desenvolvimento de ações de saúde aos Fundos Municipais de Saúde. Logo a Portaria n. 111/2017-GB/SES que a regulamenta, ao estabelecer o repasse em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para o custeio mensal das ações e serviços de saúde ao Município de Pontes e Lacerda, não se afigura, prima facie, ilegal para justificar a sua suspensão, em sede de liminar.

Anoto que consta dos autos que esse montante foi estabelecido, em razão do não cumprimento, pelo Hospital, dos serviços que lhe foram atribuídos, uma vez que prestaria somente atendimento de baixa complexidade aos munícipes, não se constituindo em um polo regional de referência. Essa justificativa do Estado se mostra plausível e demanda instrução probatória, de modo a se aferir, efetivamente, quais os serviços prestados pela entidade e a necessidade de contrapartida financeira.

Não bastasse, a motivação devotada na Portaria n. 111/2017-GB/SES, qual seja, da necessidade de ajustes, orçamentário e financeiro, ante a realidade econômica do país e do Estado, é inconteste no momento atual e tem o condão de viabilizar a redução dos valores de cofinanciamento, mensal, do Estado aos Municípios.

Ademais, ao Poder Judiciário não é lícito substituir a Administração Pública, determinando providências que estão atreladas à definição de políticas públicas, cuja formulação é atribuição exclusiva do Poder Executivo.

O tipo de medida postulada pelo Ministério Público depende de estudos, inclusão orçamentária, e de outras diversas medidas administrativas, de modo a atender a todas as unidades de saúde municipal que prestam serviços ao SUS.

Não se trata de medida que deve ser deferida em cognição sumária, em especial, quando, sequer, tem-se notícia da capacidade do ente de voltar a atenção da máquina administrativa para a sua realização, sem prejudicar, de forma abrupta, outras áreas relevantes de preocupação da referida Administração Pública.

Diga-se: o deferimento dos pedidos do Ministério Público poderia implicar, se não for precedido de estudo, a paralisação do já precário custeio dos serviços públicos de saúde em outros Municípios, lesando ainda mais os cidadãos que deles necessitam.

Com efeito, em que pese aos densos argumentos apresentados pelo Ministério Público, na exordial, não deve o Poder Judiciário substituir a Administração em sua atividade precípua, proferindo determinações que desta são privativas.

Como bem afirma Hely Lopes Meirelles:

[...] ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. (Direito Administrativo Brasileiro, 41ª
ed
, São Paulo: Malheiros Editores, 2015, p. 830). (Grifo nosso).

Por efeito, vislumbro o preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo da decisão de primeiro grau, especificamente, probabilidade de provimento deste recurso.

Com essas considerações, reafirmo o dito no corpo desta decisão e CONCEDO o efeito suspensivo pretendido pelo Recorrente, até o julgamento colegiado da matéria.

Intime-se a parte Agravada para responder ao Recurso.

Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

(...)”

Ainda, observo que a sentença de procedência do pedido, prolatada anteriormente
pelo juízo singelo
, foi desconstituída por este Tribunal, quando do julgamento da Apelação,
interposto pelo
ente público estadual, em razão da necessidade de haver ampla dilação probatória, com vistas a apurar se os serviços prestados pela Sociedad
e
La
cerden
se
d
e Beneficência – SOLBEN – foram, efetivamente, executados.

A dúvida, como salientado, foi o motivo da desconstituição da sentença e ela persiste, uma vez que a Comunicação Interna n. 23421/2023 informa que a juntada do Relatório de Estudo Técnico de Custo, emitido pela Superintendência de Gestão Regional da SES/MT, foi precipitada, pois se trata de parte do apontamento feito pelo grupo técnico de análise físico-funcional do Hospital Vale do Guaporé (id. 161665661, págs. 01/02).

O que se tem, por óbvio, é que
as questões relativas aos específicos serviços efetivamente prestados pela parte Agravada, bem como
em relação ao
valor que deve ser repassado, não se encontram sedimentadas no feito, sendo questão controvertida,
dando ensejo à necessidade de prévia e ampla dilação probatória, a ser realizada em processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destaco, ainda, que em consulta aos autos originários, foi determinada a realização de auditoria no Hospital Vale do Guaporé e, até a presente data, os trabalhos não foram concluídos
.

Em intelecção semelhante, este Sodalício já proferiu entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – REPASSES DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PRETÉRITOS E CONTROVERTIDOS – INVIABILIDADE – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO EM SOLUCIONAR E REORGANIZAR OS REPASSES NA ÁREA DA SAÚDE – LEI ESTADUAL Nº 10.709/18 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, bem como esteja ausente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes esses requisitos legais, a medida deve indeferida.

2. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

3. Ademais, conquanto o Estado de Mato Grosso não negue encontrar-se em atraso quanto aos repasses na área da saúde, vem adotando medidas para a solução do problema, a exemplo da edição da Lei estadual nº 10.709/2018, cujo objetivo é exatamente a obtenção de recursos para a implementação e execução de políticas públicas de saúde, o que deve ser levado em consideração, sobremodo diante do agravamento da grave crise financeira estadual pela pandemia de Covid-19.

(N.U 1010892-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020)

Demais disso, importa salientar que
descabe ao Poder Judiciário interferir na esfera administrativa, de forma a impor escolhas de caráter político, como alocação de verbas públicas, de forma que a medida determinada pelo juízo singelo afronta ao preconizado pelo art. 2º da CFRB/88.

Por fim, anoto que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos do Agravante e do Recorrido devem ser analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
retificada, conforme fundamentos supramencionados.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto

pelo Estado
de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023